Tribunal: STF
Processo: RE 1592806
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Espírito Santo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO – FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO – PRESENTE O INTERESSE DE AGIR E A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ RECONHECIDA - SUSPENSÃO DO FEITO - DESCABIMENTO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte” (Súmula 166). 2. Assim, a melhor leitura do art. 155, inciso II da Constituição Federal de 1988, é no sentido de que os Estados possuem autorização para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias que importem em transferência de propriedade, mas não em relação ao simples deslocamento físico de bens de uso e consumo de um mesmo sujeito passivo (como, por exemplo, matriz x filial). 3. Isto porque, ao conceituar “circulação”, a doutrina especializada ensina que “é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação física, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro” (SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1360). 4. Ante a insistência do Estado em cobrar ICMS pelo simples deslocamento de mercadorias entre matriz e filial, presente o interesse de agir da parte, bem como configurada a necessidade de intervenção do Judiciário para impedir a perpetração da ilegalidade apontada. 5. No caso de comprovada a ilegalidade no recolhimento do tributo, é possível sua compensação. 6. No julgamento da ADC nº. 49 não foi determinada, pelo Ministro Relator, a suspensão de quaisquer feitos que tratem da matéria em discussão. 7. Recurso conhecido e improvido.” (Apelação Cível, Processo nº 5013981-08.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 13.09.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 155 da Constituição da República, bem como inobservância da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
O cerne da controvérsia reside na aplicação da modulação dos efeitos temporais decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49.
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo estatal, sob o fundamento de que a Súmula 166 do STJ e o Tema 1.099 do STF vedam a tributação em tais operações. O Estado, em suas razões, sustenta a necessidade de observância da modulação de efeitos proferida na ADC 49, uma vez que a ação foi ajuizada após o marco temporal fixado pela Suprema Corte.
No julgamento de mérito da referida ação, esta Corte declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Kandir que previam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Todavia, em sede de aclaratórios, o STF procedeu à modulação dos efeitos para que a decisão produza eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024. Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.” (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 15-08-2023)

Destaco que foram ressalvados da modulação apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ocorrida em 29 de abril de 2021.
No caso concreto, verifica-se que a ação ordinária foi ajuizada em 22 de julho de 2021. Portanto, a demanda foi protocolada em data posterior ao marco interruptivo da modulação (29/04/2021).
Dessa forma, conforme recentemente reiterei no ARE 1.553.242 (DJe 19.01.2026), aplica-se integralmente a modulação de efeitos, validando-se a sistemática de tributação e a impossibilidade de repetição de indébito para os fatos geradores ocorridos até 31/12/2023. O acórdão recorrido, ao garantir o direito à restituição retroativa para ação ajuizada fora das ressalvas da ADC 49, divergiu frontalmente do precedente vinculante desta Suprema Corte.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de repetição de indébito referente ao período anterior ao exercício financeiro de 2024. Invertidos os ônus da sucumbência.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente